Tribunal: TJMT
Processo: 0026201-21.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026201-21.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MONZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 02.949.156/0002-20 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL -
EXECUÇÃO

FISCAL
- MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE -
TAXA
DE
LICENÇA
PARA LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
- TRIBUTOS CUJO LANÇAMENTO É
FEITO
DE OFÍCIO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO -
NULIDADE
DA
CDA

AFASTADA
-
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO

EXECUTIVO
- RECURSO PROVIDO.

1 - Em se tratando de tributos cujo lançamento é
feito
de ofício, presume-se que as guias de pagamento foram enviadas ao endereço do contribuinte, a quem incumbe afasta a presunção de liquidez e certeza que reveste a Certidão de Dívida Ativa.

2 - Ausente a prova de que o contribuinte não fora notificado do lançamento tributário, é inviável a extinção da
execução
, porquanto não
afastada
a validade do título
executivo
.

3 - Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a r. Sentença proferida nos Embargos à Execução – Autos no 0026201-21.2015.8.11.0002 , opostos em desfavor do recorrente pela empresa
Monza Locadora de Veiculos Ltda – ME
, pertinente à Execução Fiscal no 24587-15.2014.8.11.0002,

que teve trâmite perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, tendo o Juízo
a quo,
assim concluído: “Assim, restando flagrante a violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, por ausência de notificação da parte executada, acolho a preliminar suscitada pela embargante,
declarando extinta a execução sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, IV, do CPC.” (id. 3594403).

Nas razões recursais afirma, em síntese, que a
execução

fiscal
de origem tem por objeto a cobrança de
Taxa
de
Licença
para Localização e
Funcionamento
, a qual prescinde da prévia notificação do contribuinte para cobrança.

Acrescenta que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, a qual não foi
afastada
no caso concreto (id. 3594409/3594412).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 3594416).

A douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 4980668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a r. Sentença proferida nos Embargos à Execução – Autos no 0026201-21.2015.8.11.0002 , opostos em desfavor do recorrente pela empresa
Monza Locadora de Veiculos Ltda – ME
, pertinente à Execução Fiscal no 24587-15.2014.8.11.0002,

que teve trâmite perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, tendo o Juízo
a quo,
assim concluído: “Assim, restando flagrante a violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, por ausência de notificação da parte executada, acolho a preliminar suscitada pela embargante,
declarando extinta a execução sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Da análise dos autos, observa-se que o Município de Várzea Grande ajuizou
Execução

Fiscal
em face de Monza Locadora de Veículos LTDA-ME cujo objeto é a cobrança de
Taxa
de
Licença
para funcionamento e localização.

No entanto, o MM. Juízo a quo extinguiu, de ofício o
feito

executivo
por entender ausente a prova de que o sujeito passivo da obrigação tributária teve ciência do lançamento, julgou extinto o
feito

executivo
.

Pois bem.

Deve se ter em mente que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art.
202
do
CTN
.

Dessa forma, resulta inviável a presunção de que o contribuinte não tenha sido notificado pessoalmente acerca do lançamento tributário, incumbindo a este, demonstrar a
nulidade
do lançamento.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

APELAÇÃO
CÍVEL

-
EXECUÇÃO

FISCAL
- MUNICÍPIO DE BARBACENA - TFLF, TXEXP E ISSQN - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - TÍTULO VÁLIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA
CDA
- RECURSO PROVIDO.

1. Em respeito aos princípios do contraditório, cooperação (art. 6o do CPC/15), da não surpresa (art. 9o do CPC/15), não poderia o Magistrado singular proferir sentença julgando extinto o processo, ao fundamento de
nulidade
da
CDA
, sem que antes tivesse oportunizado a parte exequente se manifestar sobre essa matéria.

2. No caso de lançamento de ofício, por iniciativa da Administração, presume-se que as guias para o pagamento dos tributos sejam enviadas ao endereço dos contribuintes, incumbindo ao devedor o ônus de desconstituir a presunção de liquidez e certeza de que goza a
CDA
, com fulcro nos artigos 3o da
LEF
e
204
do
CTN
.

3. inexistindo prova de que a notificação do devedor para o pagamento dos tributos referidos não foi procedida, por ora, ônus que incumbe ao executado ou ao terceiro interessado, a teor do
parágrafo único
do artigo
3o
da
LEF
, bem como do artigo
204
do
CTN
, a
execução

fiscal
deve ter regular processamento.

4. Recurso ao qual se dá provimento. (TJMG -
Apelação Cível 1.0056.14.023099-8/001
, Relator (a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2017,
publicação da sumula em 20/07/2017)
.

EXECUÇÃO

FISCAL
- MUNICÍPIO DE BARBACENA - TFLF, TXEXP E ISSQN - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - TÍTULO VÁLIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA
CDA
- RECURSO PROVIDO.

1. No caso de lançamento de ofício, por iniciativa da Administração, presume-se que as guias para o pagamento dos tributos sejam enviadas ao endereço dos contribuintes, incumbindo ao devedor o ônus de desconstituir a presunção de liquidez e certeza de que goza a
CDA
, com fulcro nos artigos 3o da
LEF
e
204
do
CTN
.

2. Inexistindo prova de que a notificação do devedor para o pagamento dos tributos não foi procedida, deve ser cassada a sentença que julgou extinta a
execução
, sem exame do mérito, partindo do pressuposto da inexistência de título
executivo
válido.

3. Recurso ao qual se dá provimento. (TJMG -
Apelação Cível 1.0056.15.019693-1/001
, Relator (a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/12/2016, publicação da sumula em 24/01/2017).

Acresça-se ainda que a
Taxa
de
Licença
para Localização e
Funcionamento
- TLLF - e
Taxa
de Expediente - TXEXP, são tributos cujo lançamento é
feito
de ofício pela municipalidade, o que reforça a necessidade de comprovação da ausência de notificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Nesse sentido:

EMENTA: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - COBRANÇA DE TAXAS - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA
CDA
- NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA PELO CONTRIBUINTE - EMBARGOS À
EXECUÇÃO
- NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE EDITAL - POSSIBILIDADE - ART. 22 DA LEI MUNICIPAL No 1.611/83 - AGRAVO NÃO PROVIDO (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.10.028689-1/001, Relator (a): Des.(a) Audebert Delage , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2015, publicação da sumula em 19/06/2015).

Deste modo, persiste a presunção de que houve a regular notificação do contribuinte, a qual não foi
afastada
diante dos elementos concretos trazidos aos autos.

Assim, não afasta a liquidez e certeza do título
executivo
é descabida a extinção de ofício do
feito

executivo
.

Com estes fundamentos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a r. sentença, determinando o regular
prosseguimento
do
feito

executivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021